Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-71.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-71.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA RODRIGUES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO AO ADVOGADO SEM INCIDENTE PRÓPRIO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de descontos em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e danos morais. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir e aplicou multa por litigância de má-fé ao patrono da autora, em razão da reiteração de ações semelhantes. O recorrente impugna exclusivamente a imposição da sanção, requerendo sua exclusão ou a redução ao mínimo legal, sob alegação de nulidade por ausência de incidente próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado da parte, sem instauração de incidente específico com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir se mostra adequada, pois não houve comprovação de pretensão resistida nem de vínculo contratual efetivo entre a autora e o banco demandado.

A atuação do advogado recorrente caracteriza, em tese, prática de advocacia predatória, com ajuizamento de inúmeras demandas idênticas e petições padronizadas, inclusive em outras comarcas e Estados, revelando possível uso abusivo do Poder Judiciário.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 77, §6º; Estatuto da Advocacia, art. 32) exigem a instauração de procedimento específico para responsabilização do advogado por má-fé processual, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

A imposição direta da sanção nos mesmos autos em que o advogado atua como procurador da parte configura violação ao devido processo legal, ensejando nulidade formal da penalidade imposta.

A remessa de cópia dos autos à OAB e ao Ministério Público foi medida acertada, permitindo apuração da conduta profissional nos canais competentes, sem necessidade de sanção imediata no processo judicial em curso.

Diante da nulidade da penalidade, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução do percentual da multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
interposta por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento, cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
CAROLINA RODRIGUES DOS ANJOS
, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)